Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-24.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003505-24.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL HANSEN - CPF: 900.328.611-68 (APELANTE), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), GABRIEL LOURENCO DIOZ SILVA - CPF: 039.784.061-60 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), carlos mandú (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS MANDÚ (APELADO), CARLOS MANDÚ (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA. DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO SUBSTANCIAL – ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 178 do Código Civil estabelece que é de quatro (04) anos o prazo para pretensão de anulação do negócio jurídico realizado sob suposto erro substancial, caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Raquel Hansen
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da ocorrência de decadência, promovida em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S/A
.

Para tal desiderato, sustenta que a presente demanda não se trata de Ação Anulatória de Negócio Jurídico (ocasião em que se debate nulidade relativa), mas sim de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (por se tratar de discussão concernente à nulidade absoluta), de modo que a matéria trazida na presente ação não diz respeito à vício de consentimento, mas sim, à ausência de consentimento, em razão da falsidade de assinatura da apelante aposta em acordo extrajudicial posteriormente homologado em Juízo, não havendo em se falar, portanto, na ocorrência da decadência.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja dado o regular prosseguimento do feito.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões (Id 49883227), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória objetivando a anulação de acordo firmado nos autos da ação monitória (código 16580), em razão de suposta ausência de consentimento.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da decadência.

Vejamos.

Trata-se o caso de suposto erro substancial, previsto no artigo 139 do CC, caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico, em razão de acordo realizado entre as partes nos autos da ação monitória código 16580.

Eis o teor do art. 139 do Código Civil:

“Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. ”

Assim sendo, pretende a apelante a anulação do negócio jurídico realizado e não a revisão das cláusulas contratuais, pelo que se aplica o prazo decadencial de 04 (quatro) anos.

Neste sentido, consta do Código Civil, em seu artigo 178 especialmente, que é de quatro (04) a anulação do negócio jurídico realizado sob tal vício de consentimento, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Confira-se:

“
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. ”

Dessa forma, decorrido o prazo decadencial, não há que se falar em direito da apelante na anulação do negócio jurídico para o qual ela mesmo deu causa, sendo a extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC, medida de rigor.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COAÇÃO. DECADÊNCIA. Deve ser mantida a sentença de improcedência da ação,
mas pelo reconhecimento da decadência, pois a autora não observou o prazo de quatro anos para anular o acordo judicial homologado, por vício de consentimento
. Inteligência do art. 178, inc I, do CCB. Recurso desprovido. ”
(Apelação Cível, No 70083046805, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 27-05-2020) (destaquei)

Na hipótese, é incontroverso nos autos que a apelada propôs ação monitória, processo no 355/2001 (feito n° 1755-34.2001.811.0037 - código 16580), que tramitou na 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste e, por sua vez, houve a homologação judicial do acordo entabulado entre as partes, na data de 29/05/2005 (Id 49882584 - Pág. 1).

Portanto, uma vez que o acordo celebrado entre as partes foi homologado em 29/05/2005 e a presente demanda foi ajuizada em 25/06/2019 (Id 49882572 - Pág. 1), ou seja, há mais de 14 (quatorze) anos após tal ato, resta patente a decadência do pedido da apelante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada
.

É como voto.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. O 2o VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o recebimento de memoriais aviados pelas partes e após ouvir atentamente as sustentações orais, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interporto por
RAQUEL HANSEN
contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito Dra. Myrian Pavan Schenkel, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada em desfavor do

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e CARLOS MANDÚ
, q
ue julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da ocorrência de decadência.

Em suma, a apelante sustenta que o objeto da demanda ampara-se em nulidade absoluta por negativa de consentimento ao acordo noticiado no Cumprimento de Sentença manejado nos autos n. 355/2001 – Código n. 16580, homologado judicialmente em 29/05/2005, pelo Juízo da 2a Vara de Primavera do Leste.

Por essa razão, diferente do que foi decidido, aduz que a tese de que a assinatura lançada no termo de acordo é falsa leva à negativa de consentimento e não à eventual vício de anuência ao que foi pactuado, de modo que não há falar em decadência do seu direito de ação.

O banco apelado, por sua vez, em contrarrazões, defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso (Id 49883227).

De início, adianto às Vossas Excelências que ouso divergir do posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, que manteve a sentença que reconheceu a decadência. Explico:

Os documentos que instruem os autos revelam que a ora apelante, nos idos de 2001, ingressou com Ação Monitória, de código na16580, perante a 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste – MT, buscando o recebimento da apólice de seguro de vida deixada pelos seus pais no valor R$1.652.668,30 (um milhão seiscentos e cinquenta e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), que, corrigido à época, alcançava R$3.796.890,90 (três milhões, setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa reais e noventa centavos), ocasião em que constituiu o advogado Carlos Madú.

Com o trânsito em julgado da condenação imposta ao então requerido Bradesco Vida e Previdência S/A, iniciou o cumprimento da sentença em 2004, ocasião em que foram indicados os seguintes bens à penhora: um imóvel na Avenida Fernando Corrêa da Costa, N° 2.988 em Cuiabá, com valor estimado de R$530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais); um imóvel localizado na rua Braz, n° 195 em São Paulo, com valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais); e um imóvel na Avenida Getúlio Vargas, N° 2.196 em Imperatriz no Maranhão, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalizando R$3.830.000,00 (três milhões oitocentos e trinta mil reais).

Ocorre que a autora, por seu advogado, não concordou com a indicação dos bens, eis que o montante executado já ultrapassava a cifra de sete milhões de reais, razão pela qual postulou, em fevereiro de 2005, pela penhora em dinheiro na boca dos caixas da instituição financeira.

Nesse interregno, sobreveio petição noticiando acordo pelo valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), a ser pago pelo banco requerido, ora apelado, em 02 (duas) parcelas, sendo R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) em favor do advogado Carlos Mandú e R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) para a autora, ora apelante, o que foi devidamente homologado pelo juízo em 29/05/2005.

Diante do valor ínfimo do acordo frente ao executado é que a ora apelante ajuizou a presente ação de nulidade de acordo por ausência de consentimento, afiançando, em síntese, que nunca anuiu com os termos celebrados entre o seu advogado e o banco requerido.

No entanto, a magistrada de primeiro grau reconheceu a decadência do direito da autora, uma vez que a pretensão de desconstituir o negócio jurídico eivado de vício de consentimento se sujeita ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos, consoante disposições tanto do auto Código Civil, como do ab-rogado, a contar do dia em que se realizou o ato anulável, que, na hipótese dos autos, se de 14 (quatorze) anos antes do ajuizamento da ação que ocorreu em 25/06/2019.

Por essa razão insurge-se a ora apelante ao fundamento de que a ausência do seu consentimento não se trata de ato anulável, mas de ato nulo, o que, sem qualquer avaliação quanto a procedência ou não dos pedidos formulados na inicial, é que encaminho meu voto pelo provimento do recurso.

É que, não se discute erro substancial da manifestação de vontade da ora apelante em relação ao negócio jurídico celebrado entre as partes, mas sim a ausência de qualquer autorização para que a transação fosse concretizada.

Nessa linha de raciocínio, o objeto dos autos trata de negócio jurídico nulo, o qual não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso de tempo, como bem assegura o artigo 169 do Código Civil, que traz a seguinte redação:

Artigo 169 – O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. ”

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que
“a nulidade absoluta insanável é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (querela nullitatis insanabilis), não sujeita a prazo prescricional”
(REsp 1199884/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010)

Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO NA ORIGEM – NEGÓCIO JURÍDICO IMPRESCRITÍVEL – PRECEDENTES - FALSIDADE DE ASSINATURA – EXAME GRAFOTÉCNICO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de Ação Declaratória de Nulidade por falsificação da outorga uxória em alteração contratual que incorporou imóvel em sociedade comercial,
a jurisprudência é uníssona no sentido de que o negócio jurídico não se convalesce com a passagem do tempo e nem é suscetível de ratificação, portanto não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional.
Também é necessário exame grafotécnico para confirmar a alegada falsidade e, com isso, tornar nula a avença. ”
(TJ-MT - AI: 10117544120208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - RECONVENÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - FALSIDADE DE ASSINATURA E DOCUMENTO PÚBLICO - DECADÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRAZO INCIAL PARA IMPUGNAÇÃO E CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO - RETIDA DOS AUTOS DO CARTÓRIO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - REJEIÇÃO - MÉRITO – FALSIDADE DE ASSINATURA NA ESCRITURA DE VENDA E COMPRA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - IMPRESCRITIBILIDADE - NULIDADE INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DE PRAZO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - VÍCIO INSANÁVEL - NÃO SUJEIÇÃO A PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa se foi oportunizado à parte autora o direito de apresentar impugnação e a contestação à reconvenção. Retirando a parte autora os autos do cartório e, por conseguinte, tendo ciência inequívoca da contestação a ser impugnada e da reconvenção a ser contestada, mostra-se irrelevante a formalização da providência processual para fins de início do prazo, diante da ciência inequívoca dos atos judiciais.
Em se tratando de ação de cunho declaratório acerca da existência ou inexistência de relação jurídica, não há que se falar em prescrição ou decadência, muito mais ainda quando o fundamento da ação questiona falsidade de assinaturas em escritura pública e de documentos públicos. Ademais, a nulidade absoluta insanável é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecida mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica, não se sujeitando a prazo prescricional ou decadencial. De igual sorte, o negócio não pode surtir efeito algum se inexiste relação negocial ou manifestação de vontade, porque não ingressa no mundo jurídico, não cogitando, assim, incidência de prazo decadencial ou prescricional. ”

(TJ-MT - APL: 00107959620118110002 154763/2013, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/08/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2014)

Esse também o entendimento dos demais Tribunais Pátrios em casos análogos, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INCLUSÃO DO AUTOR EM QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA DE TURISMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALSIDADE DE ASSINATURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE AFASTA.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE QUE CONSTITUI ATO INEXISTENTE, PORQUANTO AUSENTE A DECLARAÇÃO DE VONTADE. VÍCIO INSANÁVEL E NÃO SUJEITO A PRAZO. NULIDADE DE ATO JURÍDICO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. IMPRESCRITIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 104, I, C/C ART. 169, AMBOS DO CC/2002. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ. NO MÉRITO, O CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS APONTA, DE FORMA INCONTESTE, A FRAUDE PERPETRADA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA, BASTANDO, PARA TANTO, A SIMPLES COMPARAÇÃO ENTRE AS ASSINATURAS DO TERMO DE DESIMPEDIMENTO E DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO AUTOR, ORA APELADO, O QUE DISPENSA, INCLUSIVE, A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, NOS TERMOS DO ART. 370 DO NCPC/15.
O NEGÓCIO JURÍDICO É NULO DE PLENO DIREITO QUANDO LHE FALTA DE UM DOS SEUS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, COMO, POR EXEMPLO, A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO QUE IMPLICA EM ATO INEXISTENTE. FRAUDE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”
(TJ-RJ - APL: 02806661120148190001, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-02)

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ACORDO CELEBRADO PELO PROCURADOR. RENÚNCIA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO MANDANTE. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. TERMO INICIAL E FINAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. 1. A questão dos autos anulação de acordo judicial - não se submete aos institutos da prescrição e decadência, pois na forma do artigo 169 do CCB, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Logo, não há que se falar em prazo prescricional e decadencial. Ainda, mesmo que fosse aplicado o prazo prescricional trienal, não há como contabilizar o marco inicial do prazo a partir do recebimento do valor pelo demandante, na medida em que o prazo tem início da data da inequívoca ciência da parte com relação ao ato ilícito praticado pelo procurador. 2. Considerando que a autora possuía, ao tempo em que celebrado o acordo pelo procurador, crédito já consolidado, ainda que tivesse o mandatário poderes para transigir, no caso, verificou-se verdadeira renúncia de direitos, razão pela qual inevitável reconhecer que o procurador extrapolou os limites do mandato ao perfectibilizar acordo que em... nada beneficiou o mandante. Evidente, pois, que ocorreu a perda de uma chance, devidamente comprovada pelo autor, a justificar o acolhimento do pedido indenizatório relativamente ao valor da condenação excluído do acordo homologado em juízo. 3. Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o dano material são contabilizados desde a renúncia indevida dos valores decorrente de abuso na execução do mandato. Inteligência do art. 670 do Código Civil. No entanto, a fim de evitar reformatio in pejus mantenho o critério estabelecido na sentença que determinou a incidência do IGP-M desde a data do cálculo da fl. 62 e os juros de mora desde a citação. 4. Por sua vez, o termo final é a data em que ocorrer o efetivo pagamento, não interrompendo o cômputo dos juros e da correção em razão da determinação judicial que bloqueou os bens do apelante, sob pena de o recorrente se beneficiar da própria torpeza. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO."
(TJ-RS - AC: 70077789998 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 08/08/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2018)

“Mandato. Ação declaratória de nulidade de acordo judicial e sentença homologatória, proferida nos autos no 2.264/96. R. sentença monocrática que reconheceu a decadência. Inaplicabilidade, no caso, do prazo decadencial previsto no art. 178 do CC. Alegação de nulidade absoluta, que não se convalida. Extinção do processo afastada. Dá-se provimento ao apelo dos autores, para afastar a decadência, prosseguindo-se no feito regularmente até prolação de nova sentença, propriamente de mérito. ”
(TJ-SP - APL: 00205467720098260320 SP 0020546-77.2009.8.26.0320, Relator: Campos Petroni, Data de Julgamento: 03/03/2015, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2015)

Portanto, não há como tolher o direito da apelante em prosseguir com a ação de nulidade para tentar comprovar que, de fato, não anuiu com a avença entabulada à época em um pouco mais de 10% (dez por cento) sobre o montante executado, bem como desvendar a conduta dos demais participantes da transação que acabou sendo avalizada por este Poder Judiciário, ante a sua homologação.

Por certo, se não demonstrados efetivamente os fatos que alega na exordial, inconteste o ônus da autora, ora apelante, não só em relação à sucumbência, como também a possível litigância de má-fé.

Assim, diante de todo o exposto e com a máxima vênia ao eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu devido processamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1a VOGAL O PROVEU.

SESSÃO DE 7 DE OUTUBRO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAQUEL HANSEN objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da ocorrência de decadência, promovida em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A.

O Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, negou provimento ao recurso.

Por sua vez, a 1a Vogal, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
o

seu devido processamento.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem. Adiando que analisei os autos e, sem maiores delongas, tenho que
a
melhor solução para a controvérsia é afastar a decadência e prescrição e determinar retorno dos autos à origem, tal como o voto proferido pela divergência, Exma. Desa. Antônia.

Dessa forma, peço vênia ao Relator, mas acompanho a
divergência,
pelo provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem para o
seu

regular prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Diante de fatos novos, peço vista para revisitar os autos.

EM 7 DE OUTUBRO DE 2020:

JULGAMENTO ADIADO FACE O PEDIDO DE VISTA DO RELATOR PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depois de proferir voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, após pedido de vista,
deu provimento
ao recurso interposto por
Raquel Hansen
,
a fim de anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem para o seu devido processamento
, uma vez que visualizou possível ausência de vontade na realização de negócio jurídico (acordo extrajudicial), o que afasta a ocorrência de decadência na hipótese dos autos.

Vejamos.

Em primeiro lugar, informo que ouvi atentamente a sustentação oral realizada pelos causídicos das partes e, desse modo, também pelo fato do voto vista proferido pela Desa. Antônia, realizei uma análise mais acurada dos fatos e documentos acostados aos autos, seja da ação monitória primeiramente proposta pela apelante, seja na ação anulatória de negócio jurídico, ora
sub examine
.

Para melhor compreensão da controvérsia, imperioso um breve retrospecto dos fatos que circundam o feito.

A apelante ajuizou a presente ação declaratória objetivando a anulação de acordo firmado nos autos da ação monitória (código 16580), em razão de suposta ausência de consentimento.

Sustentou a apelante, para tanto, que desde novembro de 1996, possuía um crédito de R$ 1.652.668,30 (um milhão seiscentos e cinquenta e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) em face do banco apelado, em razão de seguro de vida contratado por seus pais.

O valor alhures, refere-se aos Contratos de Participação em Grupo de Consórcio Vinculado ao preço do bem e Seguro de Vida em Grupo Prestamista, nos valores de R$ 784.175,66 e R$ 868.492,72, que foi firmado pela Sra. Anair Maria Hansen, em 07.02.1996 e 18.03.1996, cujo falecimento seu deu em 25.11.1996 (Id 6014970 - Pág. 2, dos autos 0001755-34.2001.8.11.0037), para aquisição dos seguintes bens:

a)

n° 4407-C, para aquisição de um semi-reboque (Id 6014964 - Pág. 2, dos autos 0001755-34.2001.8.11.0037)

b)

n° 36582-A, para aquisição de um veículo Mercedez Benz, modelo LS-1935/46 (Id 6014965 - Pág. 6, dos autos 0001755-34.2001.8.11.0037)

Assim, uma vez que não ocorreu o pagamento voluntário do valor alhures mencionado, a apelante propôs a Ação Monitória (código 16580), em 10.12.2001, cujo valor do crédito já perfazia o montante corrigido de R$ 3.796.890,90 (três milhões, setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa reais e noventa centavos).

A ação monitória foi julgada procedente, reconhecendo o direito da apelante ao recebimento do seguro de vida contratado por seus pais, constituindo de pleno direito o título executivo judicial (Id 49883183 - Pág. 1).

Após o trânsito em julgado (Id 49883183 - Pág. 6), o banco apelado, para garantir o valor da dívida executada, ofereceu 03 (três) imóveis à penhora (Id 49883183 - Págs. 13/14), quais sejam:

a) um imóvel na Avenida Fernando Corrêa da Costa, N° 2.988 em Cuiabá-MT, com valor estimado de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais);

b) um imóvel localizado na rua Braz, n° 195 em São Paulo, com valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais);

c) um imóvel na Avenida Getúlio Vargas, N° 2.196 em Imperatriz no Maranhão, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Os bens ofertados pela instituição financeira totalizavam o valor de R$ 3.830.000,00 (três milhões oitocentos e trinta mil reais). No entanto, uma vez que o valor atualizado da execução já se encontrava em R$ 7.289.663,38 (sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) (Id 49883183 - Pág. 18), a apelante, por seu advogado, rejeitou os bens ofertados em garantia e pugnou, em fevereiro de 2005, pela expedição de mandado de penhora em dinheiro na boca do caixa (Id 49883183 - Pág. 37), o que restou deferido pelo magistrado
a quo
(Id 49883183 - Pág. 40), em razão da insuficiência de bens ofertados pela instituição financeira.

Assim, após a expedição do mandado (Id 49883184 - Pág. 2), foi acostado aos autos, em 29.04.2005, um termo de acordo, pelo qual a dívida total estava sendo quitada com o pagamento de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), consoante petição Id 49883184 - Pág. 11, o qual foi assinado pela advogada do banco, pela apelante, e por seu advogado, o Dr. Antônio Mandú da Silva,
que tinha poderes para transigir em nome da apelante
, conforme procuração Id 49883178 - Pág. 4.

Nesse ponto, importante registrar que a arguição da apelante em sua inicial é de que não efetuou qualquer assinatura no termo de acordo (Id 49883184 - Pág. 11) e, tão pouco, no recibo do cheque que foi emitido nominal à apelante para a quitação do acordo (Id 49883184 - Pág. 28 ), o qual restou homologado judicialmente em 18.08.2005, consoante Id 49883184 - Pág. 33, sustentando, ainda, que não recebeu qualquer quantia referente ao cheque emitido pelo banco apelado.

Pugnou, desse modo, em sua inicial, pela produção de todos os meios de prova, especialmente, pelo depoimento pessoal do representante do banco apelado, oitiva de testemunhas, prova pericial e juntada de novos documentos (Id 49882572 - Pág. 13), o que foi novamente requerido em impugnação à contestação (Id 49883191 - Pág. 13), onde acresceu, ainda, o pedido para a determinação de busca e apreensão do cheque original apresentado pelo banco apelado em contestação, bem como, que fosse oficiado ao banco cujo titulo foi supostamente sacado, para se obter a rastreabilidade deste.

Importa registrar, por oportuno, que após tentativas frustradas de citação do litisconsorte Antônio Carlos Mandú (Id 49883154 - Pág. 1, Id 49883158 - Pág. 1), a apelante, diante da ausência de localização do novo endereço da parte, em petição Id 49883160 - Pág. 1, requereu a homologação da desistência da ação com relação ao Sr. Antônio Carlos.

Em sequência, após despacho para especificação de provas (Id 49883192 - Pág. 1),
a apelante, tão somente, pugnou pela produção de prova testemunhal, apresentando rol de testemunhas a serem ouvidas
(Id 49883195 - Pág. 1), quais sejam: o Sr. Antônio Carlos Mandú (advogado da apelante à época dos fatos); Sr. Valmor Ezequiel Di Domênico (tio e procurador da apelante, com poderes ilimitados para representá-la, inclusive para receber e dar quitação) e, ainda, o Sr. Jorge Francisco (gerente do banco da apelante); ao tempo em que o banco apelado informou não possuir outras provas a produzir (Id 49883197 - Pág. 1).

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da decadência.

Vejamos.

Reanalisando os autos, verifico que
busca a autora/apelante seja declarada a nulidade do negócio jurídico em face da alegada falsidade de assinatura, o que importaria na inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil, diante da suposta ausência de consentimento do negócio firmado.

No entanto, diante dos fatos e provas existentes nos autos, não me deixam dúvidas de que,
in casu
, ocorreu a decadência.

Isso porque, constata-se que foi juntado aos autos o Termo de Acordo em 29.04.2002
, onde as partes colocavam fim à demanda com o pagamento de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), consoante petição Id 49883184 - Pág. 11, o qual foi assinado pela advogada do banco, pela apelante, e por seu advogado, o Dr. Antônio Mandú da Silva, que
,
conforme alhures mencionado,

tinha poderes para transigir em nome da apelante
, nos termos dos poderes descritos na procuração Id 49883178 - Pág. 4.

O referido acordo foi homologado judicialmente em 18.08.2005, consoante Id 49883184 - Pág. 33.

Verifica-se, ademais, que a arguição da apelante em sua inicial é de que não efetuou qualquer assinatura no termo de acordo (Id 49883184 - Pág. 11) e, tão pouco, no recibo do cheque que foi emitido nominal à apelante para a quitação do acordo (Id 49883184 - Pág. 28), asseverando, também, que não recebeu qualquer quantia referente ao cheque emitido pelo banco apelado.

No entanto, inobstante ter a apelante em sua inicial pugnado pela
produção de todos os meios de prova (Id 49882572 - Pág. 13), após despacho para especificação de provas (Id 49883192 - Pág. 1),
a apelante, tão somente, pugnou pela produção de prova testemunhal, apresentando rol de testemunhas a serem ouvidas
(Id 49883195 - Pág. 1), quais sejam: o Sr. Antônio Carlos Mandú (advogado da apelante à época dos fatos); Sr. Valmor Ezequiel Di Domênico (tio e procurador da apelante, com poderes ilimitados para representá-la, inclusive para receber e dar quitação) e, ainda, o Sr. Jorge Francisco (gerente do banco da apelante).

Assim sendo, verifica-se que não há qualquer requerimento da apelante para a produção de prova pericial grafotécnica (
Id 49883195 - Pág. 1), o que poderia dar sustentação em sua tese de ausência de consentimento, alegado em sua inicial para fundamentar a causa de pedir da ação em comento.

Desse modo, diante da falta de requerimento pela apelante de produção de prova pericial em sua assinatura no termo de acordo (Id 49883184 - Pág. 12) e recibo do pagamento por meio de cheque (d
49883184 - Pág. 28) e, ainda, estando o respectivo termo de acordo devidamente assinado por seu advogado constituído à época, Dr. Antônio Mandú da Silva, que
tinha poderes para transigir em nome da apelante

(procuração Id 49883178 - Pág. 4), entendo que não há que se falar em ausência de consentimento da apelante para a realização do acordo, ocorrido em 28.04.2005 (Id 49883184 - Pág. 12).

Por outro lado, trata-se o caso de suposto erro substancial, previsto no artigo 139 do CC, caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico, em razão de acordo realizado entre as partes nos autos da ação monitória código 16580.

Eis o teor do art. 139 do Código Civil:

“Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.”

Neste sentido, consta do Código Civil, em seu artigo 178 especialmente, que é de quatro (04) a anulação do negócio jurídico realizado sob tal vício de consentimento, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Confira-se:

“
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Desse modo, verifica-se que a decadência está associada a direitos potestativos e às ações constitutivas, sejam elas positivas ou negativas.
As ações anulatórias de atos e negócios jurídicos, logicamente, têm essa última natureza. A decadência, portanto, tem relação com um estado de sujeição, próprio dos direitos potestativos. Didaticamente, é certo que o direito potestativo, por se contrapor a um estado de sujeição, é aquele que encurrala a outra parte, que não tem saída.
(
in
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 6 ed. rev., atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, pág. 310).

Em relação aos prazos decadenciais do Código Civil, a nova legislação foi clara em dispor que as regras que obstam a prescrição não se aplicam à decadência, senão vejamos:

“Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”

O Professor Tartuce analisou o tema, trazendo as seguintes ponderações:

“Conforme o art. 207 do CC/2002, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. A novidade do tratamento da decadência pode ser sentida nesse novo dispositivo, que prevê não se sujeitar a decadências às causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição, já tratadas no presente capítulo.”
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 6 ed. rev., atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, pág. 334)

Segundo ensinamentos de Silvio de Salvo Venosa, decadência é a ação de cair ou o estado daquilo que caiu. No campo jurídico, indica a queda ou perecimento de direito pelo decurso do prazo fixado para seu exercício, sem que o titular tivesse exercido.

É grande a analogia entre decadência e prescrição.
Ambos institutos se fundam na inércia do titular do direito, durante certo lapso de tempo. Ambas jogam, portanto, com o conceito de inércia e tempo
. (
in
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral, 3a ed. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 617/618)

Já no que tange à distinção entre decadência e prescrição, Washington de Barros Monteiro afirma que:

“A prescrição atinge diretamente a ação e por via oblíqua faz desaparecer o direito por ela tutelado;
a decadência, ao inverso, atinge diretamente o direito e por via oblíqua, ou reflexa, extingue a ação.”

(MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 16a Ed. V. 1, São Paulo: Saraiva, 1977 apud VENOSA, Silvio de Salvo. op cit., p. 618) (destaquei)

Portanto,
"a decadência visa exaurir um direito pelo decurso do prazo previsto em lei, para que esse seja exercitado, com o fim de gerar segurança nas relações jurídicas, a previsibilidade e perduração de litígios, tendo, assim, um fundo social. Nesse sentido, a decadência é causa extintiva de direito, pelo seu não exercício no prazo da lei, possuindo, natureza jurídica da matéria de ordem pública"
(
in
NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado. 4a Ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 310).

Sendo assim, considerando que os prazos decadências não se sujeitam as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, inegável que a pretensão da apelante está fulminada pela decadência, senão vejamos:

- O Termo de Acordo restou homologado em
18.08.2005
, consoante Id 49883184 - Pág. 33;

- A Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico foi protocolada em
25.06.2019
(Id 49882572 - Pág. 1).

Assim sendo, tendo a presente demanda sido ajuizada em 25.06.2019, a decadência fulminou a pretensão da parte autora, sendo inviável qualquer pretensão contra
legem
, já que a disposição do Código Civil é expressa em relação a tal ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO –NÃO OCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NO ART. 335, I DO CPC –
NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO - DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – DEMANDA PROPOSTA FORA DO PRAZO DE QUATRO ANOS PREVISTO NO ARTIGO 178 DO CÓDIGO CIVIL
– VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO DO INDICADO NA EXORDIAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO QUE OBSTA A ALTERAÇÃO – READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ART. 85, §2o DO CPC – BAIXA NA ANOTAÇÃO APOSTA À MARGEM DA MATRÍCULA – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Na hipótese, a parte foi citada para comparecer à audiência de conciliação e, após, apresentar resposta. Desse modo, a contestação apresentada contando o prazo inicial a partir da audiência de conciliação efetivamente realizada, mostra-se tempestiva.

O artigo 178 do Código Civil fixa o prazo de quatro anos de decadência para pleitear-se a anulação de negócio jurídico.

Acolhida a prejudicial de mérito (decadência), não há que se falar em alteração do valor da causa, que deve ser mantida, no valor indicado pelos autores na inicial, pois suplantada tal questão.

Considerando a manutenção da sentença que reconheceu a decadência do direito dos autores, deve ser realizada a baixa na anotação aposta à margem do imóvel correlacionado no contrato objeto da lide.

Em relação ao prequestionamento, o julgador não é obrigado a

examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da peça recursal.”
(N.U 1002995-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 07/10/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA – DECADÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – INVIABILIDADE – PRETENDIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO POR VÍCIO DE VONTADE – INCIDÊNCIA DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para anulação dos negócios jurídicos decorrentes de vícios de consentimento é de quatro anos, nos termos do art. 178 do Código Civil,
não sendo aplicado, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 0012042-70.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) (destaquei)

“AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COAÇÃO. DECADÊNCIA.
Deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, mas pelo reconhecimento da decadência, pois a autora não observou o prazo de quatro anos para anular o acordo judicial homologado, por vício de consentimento
. Inteligência do art. 178, inc I, do CCB. Recurso desprovido.”
(TJ/RS - Apelação Cível, No 70083046805, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-05-2020) (destaquei)

Com tais considerações,
mantenho
o voto lançado anteriormente, no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020:

EM FACE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o. VOGAL)

A apelante
Raquel Hansen
sustenta que o objeto da demanda tem por objeto
nulidade absoluta por negativa de consentimento ao acordo noticiado no Cumprimento de Sentença
manejado nos autos n. 355/2001 – Código n. 16580, homologado judicialmente em 29/05/2005, pelo Juízo da 2a Vara de Primavera do Leste.

Defende que diferente do que foi decidido,
a tese de que a assinatura lançada no termo de acordo é falsa leva à negativa de consentimento
e não à eventual
vício de anuência
ao que foi pactuado,
de modo que não há falar em decadência do seu direito de ação
.

Reclama, portanto, que ajuizou a ação com objetivo de anular o acordo firmado na ação monitória em razão da própria
ausência
de consentimento e não por
vício
de consentimento.

A sentença acolheu a tese de decadência do direito pleiteado. O e. Relator, Des. José Zuquim, manteve a sentença que reconheceu a decadência.

A e. 1o Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves divergiu para prover o recurso ao entendimento de que se trata de negócio nulo que não convalesce no tempo, caso em que não se sujeita nem ao prazo prescricional ou decadencial, nos termos do artigo 169 do CC. Assim, anulou a sentença para determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento da ação.

O e. Des. Dirceu dos Santos acompanhou a divergência para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para regular prosseguimento.

Pois bem.

Das provas, observa-se que no ano de 2001 a autora Raquel propôs
Ação Monitória, de código no 16580, a fim de receber o prêmio da apólice de seguro de vida deixada pelos seus pais no valor R$1.652.668,30, que, corrigido á época, era de R$3.796.890,90. A sentença foi de procedência e iniciado o cumprimento de sentença no ano de 2004, o Banco Bradesco, ora apelado ofertou bens a penhora, dos quais houve discordância pela recorrente.

Entrementes, sobreveio petição de acordo no valor de R$750.000,00, a ser pago: R$120.000,00, em favor do advogado da apelante (Dr. Carlos Mandú) e o restante, de R$630.000,00, para autora, o que foi homologado por sentença em 29-5-2005.

A recorrente assegura, contudo, que
nunca assinou referido acordo, muito menos anuiu aos termos celebrados entre o seu advogado e o banco requerido.

O e. Relator José Zuquim ponderou que o acordo impugnado foi assinado pelo advogado da autora, Dr. Antônio Mandú da Silva,
que tinha poderes para transigir em nome da apelante
, conforme procuração Id 49883178 - Pág. 4.

Com efeito, observa-se que o
acordo homologado por sentença, datado de 28-4-2005,
encontra-se encartado no ID 49883184, do qual se colhe que a autora concordou em receber o valor de R$750.000,0, dos quais R$120.000,00 serviram para quitação dos honorários advocatícios do advogado Dr.
Antonio Carlos Mandú da Silva
, e o restante de R$630.000,00, em favor da apelante, como se colhe dos respectivos recibos - ID 49883184 – pág. 27 -28.

Ambos pagamentos,
posteriores ao acordo impugnado
, porquanto se deram por meio de
cheques nominais
,
datados de 05-05-2005
, como se observa do ID 49883184 – pág. 29-30, se fizeram acompanhar dos respectivos recibos, cuja veracidade ou autenticidade, aliás, não são questionados pela ora apelante, que, frisa-se, limita-se a afirmar que não assinou o termo de acordo, mas, por outro lado,
nas razões do apelo
,
não nega a assinatura do referido recibo que dá quitação à ação monitória.

Do exposto, como bem ponderou o e. Relator, o termo de acordo foi assinado pelo advogado constituído à época, Dr. Antônio Mandú da Silva, que
tinha poderes para transigir em nome da apelante

(procuração Id 49883178 - Pág. 4), circunstância que afasta a alegada
ausência de consentimento
da apelante para a existência e validade do referido pacto, realizado em 28.04.2005.

Posto isso,
acompanho o e. Relator Des. José Zuquim Nogueira, para manter a sentença que declarou a decadência do direito de ação da ora apelante Raquel Hansen
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020:

RECURSO DESPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020